Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DO BEM DETERMINADA NOS AUTOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE DOAÇÃO NOS AUTOS DE SEPARAÇÃO JUDICIAL E EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DO CASAL. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA. ÓBICE À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO. INEXISTENTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Os embargos de terceiro possuem como escopo tutelar os direitos sobre determinado bem, nas hipóteses em que seu proprietário não é uma das partes litigantes. Está previsto no art. 674, do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a promessa de doação impede a constrição do bem e justifica o ajuizamento dos embargos de terceiro, nos casos em que homologada por sentença e em favor dos filhos menores nos autos de separação judicial, hipótese em que a ausência da efetiva transferência da propriedade registral não obsta a proteção do patrimônio. Jurisprudência do STJ.

3. Nos embargos de terceiro, em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à constrição do bem (Súmula 303, STJ).

4. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.”

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.